Tribunal: TJDFT
Processo: 0748830-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA (agravante/executada) em face da decisão (ID 170885872, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707901-13.2017.8.07.0001, proposta em face de EDUARDO FIGUEIREDO LIRA (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação da parte agravante/executada aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 53460924), a parte agravante/executada, em síntese, sustenta que a decisão agravada, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela ora agravante, asseverou que a sentença executada teria condenado a agravante/executada ao pagamento da quantia de R$ 138.502,50 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e dois reais e cinquenta centavos), a serem corrigidos e com juros de mora a partir da distribuição da ação, tendo a Contadoria aplicado a taxa Selic para a correção do valor mencionado a partir da distribuição da ação, o que atenderia o comando do acórdão que fixou a taxa Selic como índice de correção. Defende que, no entanto, o cálculo efetivado pela Contadoria Judicial, impugnado pela agravante, não observou o título executivo judicial executado e tampouco o acórdão que assentou que o quantum debeatur deveria ser atualizado pela Selic, sendo o motivo pelo qual a decisão agravada deverá ser reformada para que os cálculos obedeçam aos ditames estritos do título executivo judicial, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, ofensa a coisa julgada, ofensa ao caráter substitutivo do acórdão executado e violação ao artigo 397, do Código Civil. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela agravante, determinando-se que o débito seja atualizado pela Selic, a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme determinado nos acórdãos registrado sob o ID 116362014 e 166761096, dos autos de origem, com o fito de alcançar o correto valor devido em conformidade com o título judicial executivo. Preparo (ID 53460926). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação da parte agravante/executada aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.